Tribunal: TJDFT
Processo: 0707473-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707473-84.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEANDRO DUARTE ROCHA, LUCAS HENRIQUE JUSTINO DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O réu LEANDRO DUARTE ROCHA, devidamente intimado para constituir novo patrono a fim de apresentar as razões de apelação, nos termos do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal, quedou-se silente, assim, em razão do seu silêncio, remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentação das razões da apelação. Após, ao Ministério Público que atua junto à origem para contrarrazões. Em seguida, à Procuradoria do MP para emissão de parecer. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator